Tribunal: TJDFT
Processo: 0708017-55.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Trata-se de recurso de apelação cível, com pedido de atribuição de antecipação de tutela, interposto por VALDIMIR BATISTA REIS (apelante/autor) da sentença (ID 55463126) que, nos autos da ação de procedimento comum cível, ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL (apelado/réu), julgou improcedentes os pedidos do apelante/autor para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, os medicamentos DARATUMUMABE e LENALIDOMIDA, registrados na ANVISA e não padronizados pelo SUS. Em suas razões recursais (ID 55400747), o apelante/autor afirma, em síntese, (I) que foi diagnosticada com MIELOMA MÚLTIPLO e MÚLTIPLAS FRATURAS VERTEBRAIS; (II) que se submeteu à tratamentos padronizados pelo SUS com resposta parcial, mas atualmente houve progressão clínica e bioquímica da doença; (III) que há indicação de tratamento com o protocolo DRd, com uso de DARATUMUMABE 1800mg 4 aplicações ao mês e LENALIDOMID 25m 1 comprimido por dia, até a progressão da doença, conforme relatório médico da Dra. Laura Ferreira de Mesquita Ferraz (CRM/DF 15.747). Alega que, antes do ajuizamento da demanda, foi realizada tentativa de obtenção extrajudicial da providência pretendida, mas que, porém, não houve sucesso. Sustenta que estão presentes os requisitos exigidos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática da repercussão geral (Recurso Especial no 1.657.156 - Tema 106 da Jurisprudência de Recursos Repetitivos do STJ), para que o Poder Público possa ser compelido a fornecer ou custear medicamentos/tratamentos não incorporados em atos normativos do SUS. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que a parte apelada, DISTRITO FEDERAL, seja condenada ao fornecimento, no prazo máximo de 5 (cinco) dias e enquanto perdurar a indicação médica, dos medicamentos DARATUMUMABE e LENALIDOMIDA, registrados na ANVISA e não padronizados pelo SUS, nos termos da prescrição médica emitida. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para que seja confirmada a liminar pleiteada. Preparo (ID 55400748). Contrarrazões (ID 55400750). Manifestação da Procuradoria de Justiça do MPDFT pelo deferimento da tutela provisória (ID 56190131). É o relatório. DECIDO. O Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Código, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar. Nesse contexto, cumpre ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.657.156/RJ (Tema 106), submetido ao rito dos recursos repetitivos, entendeu pela possibilidade do fornecimento pelo poder público de medicamentos não constantes dos atos normativos do Sistema Único de Saúde, em caráter excepcional, desde que observada a presença cumulativa de três requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. Diante disso, ao compulsar os autos, verifica-se que os requisitos “II” e “III” supramencionados foram minimamente atendidos, conforme se pode observar na análise dos relatórios médicos constantes dos autos, bem como também reconhecido na própria sentença combatida. Quanto ao requisito “I”, nesse tipo de demanda, o Enunciado n. 18 do Conselho Nacional de Justiça recomenda que, sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde sejam precedidas de notas de evidência científica emitidas pelo Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário – NatJus, sendo que, embora o parecer tenha classificado a demanda como não justificada ou como justificada com ressalvas caso prescrito na posologia in label (ID 171101302), o magistrado não está obrigado a acolher parecer técnico do NATJUS ou do CONITEC para fundamentar suas decisões, caso demonstre a evidência científica e a condição do paciente. A par disso, conforme explanado na sentença combatida, a médica Lara Romero Pereira, hematologista do Hospital de Base, CRM-DF 21.385, atestou no relatório ID 165128079, quanto à imprescindibilidade do medicamento prescrito e a inexistência de opções terapêuticas padronizadas. Para corroborar esse entendimento, essa é a posição dessa egrégia Corte de Justiça do Distrito Federal e Territórios, a saber: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESSUPOSTOS PRESENTES. FAZENDA PÚBLICA. MIELOMA MÚLTIPLO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. DARATUMUMABE. LENALIDOMIDA. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REQUISITOS PRESENTES. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O tema referente à inclusão ou não da União no polo passivo das ações que tratem acerca do fornecimento de medicamento registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizado nas políticas públicas, foi afetado para julgamento no Incidente de Assunção de Competência (IAC) 14 no Conflito de Competência 187.276/RS, em trâmite no Egrégio Superior Tribunal de Justiça. 1.1 Em sessão realizada em 08/06/2022, a Primeira Seção do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, decidiu que até o julgamento definitivo do Incidente de Assunção de Competência (IAC) 14 no Conflito de Competência 187.276/RS, o magistrado estadual não poderá declinar da sua competência para o julgamento do tema, devendo o feito prosseguir perante a Justiça Estadual. 1.2 Em razão da ausência de Decisão judicial determinando a suspensão nacional dos processos pendentes que discutam as mesmas questões, o feito deve tramitar normalmente perante a Justiça do Distrito Federal. 2. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2.1. A probabilidade de direito deve ser entendida como uma primeira e sumária análise das provas juntadas aos autos, as quais acarretem um possível êxito do pleito autoral, devendo tal exame ser breve, superficial e não definitivo. 2.2. Por seu turno, o perigo de dano é o risco de a demora na tramitação do processo acarretar prejuízo desproporcional e insanável à parte ou ao próprio resultado a ser obtido com o ajuizamento da ação. 3. O Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial 1.657.156/RJ, definiu os requisitos para o fornecimento de medicamentos pelo Estado, quais sejam: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. 4. Presente a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano a tutela de urgência deve ser concedida. 5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1782067, 07324602720238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/11/2023, publicado no PJe: 21/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso). Com efeito, também já me posicionei anteriormente quanto ao fornecimento do medicamento LENALIDOMIDA, a saber CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. FORNECIMENTO. MEDICAMENTO. LENALIDOMIDA. NÃO PADRONIZADO. TEMA 106/STJ. REQUISITOS. PREENCHIDOS. SUS. TRATAMENTO. EFICÁCIA. INCAPACIDADE FINANCEIRA. REGISTRO ANVISA. COMPROVADAS. 1. É dever do Estado fornecer medicamentos, ainda que não padronizados, desde que se mostrem indispensáveis ao tratamento do paciente que não possui condições de adquiri-los, e cuja pretensão encontra respaldo na Constituição Federal e na Lei Orgânica do Distrito Federal. 2. O julgamento, em sede de recurso repetitivo no REsp no 1.657.156/RJ (Tema 106), estabeleceu, para concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. 3. Comprovada a eficácia do tratamento com o fármaco indicado, a incapacidade financeira para a aquisição e, ainda, o registro do medicamento na Anvisa, torna-se devida a condenação do ente público ao fornecimento obrigatório do medicamento indicado. 4. O impacto orçamentário não poderá se sobrepor ao princípio de preservação da vida, pois o Estado tem o dever de concretizar os direitos e princípios postulados na Constituição Federal com o fim de garantir a pessoa humana uma vida digna. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1740355, 07114510920238070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2023, publicado no PJe: 15/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso). Por fim, em cognição sumária não exauriente, verifico a presença do periculum in mora, pois a não concessão da pretendida tutela antecipada recursal impactaria no tratamento do apelante/autor e comprometeria, ainda mais, o seu já grave estado de saúde, podendo, inclusive, importar no próprio perecimento do direito objeto destes autos, ressaltando que a tutela de urgência está fundada na teoria do risco-proveito do paciente/apelante. Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA LIMINAR, para que a parte apelada, DISTRITO FEDERAL, seja condenada ao fornecimento, no prazo máximo de 5 (cinco) dias e enquanto perdurar a indicação médica, dos medicamentos DARATUMUMABE e LENALIDOMIDA, registrados na ANVISA e não padronizados pelo SUS, nos termos da prescrição médica emitida, sob pena de astreintes no valor de R$1.000,00 (mil reais) por dia de atraso até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais). DOU À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça do Distrito Federal e Territórios, para que se manifeste a respeito dessa tutela liminar. Cumpra-se. Publique-se.